Tribunal: TJMT
Processo: 1002019-76.2019.8.11.0013
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002019-76.2019.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE PEDRO DIAS - CPF: 352.783.231-91 (RECORRENTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1002019-76.2019.8.11.0013

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA

Recorrente(s):

JOSE PEDRO DIAS

Recorrido(s):

BANCO PAN S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

13/07/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA PROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO CANCELADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER PAGAMENTO – LASTRO PROBATÓRIO NÃO IMPUGNADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR OUTRO FUNDAMENTO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Conforme acusado na consulta de empréstimo consignado juntada pela própria parte autora, o contrato em testilha foi incluído em
03/04/2016, porém, excluído já em 05/04/2016
.

Não há nos autos, prova de qualquer pagamento inerente ao empréstimo consignado de referência.

Em contestação, por meio de informações sistêmicas, a Recorrida demonstrou que houve proposta de empréstimo à Recorrente, por isto o lançamento, contudo, por ausência de retorno da consumidora, este foi cancelado, sem ser lançada qualquer cobrança.

O lastro probatório não foi impugnado no momento oportuno pela parte autora.

Assim, não restando comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito da Autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil/2015, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Sentença de improcedência mantida por outros fundamentos.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interpostos contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou improcedente os pedidos iniciais, por entender que a relação jurídica foi devidamente demonstrada nos autos.

O Requerente pugna pela reforma da sentença, para declarar a inexistência do débito e condenar a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Diferente do apontado pelo Juízo
a quo
, não constam nos autos documentos assinados que comprovem a existência da relação jurídica entre os litigantes, assim como o caso não versa sobre suposta negativação indevida, mas sim sobre empréstimo consignado em que a autora nega a sua contratação.

Todavia, a improcedência merece ser mantida por fundamento diverso. Explico:

Em sua exordial, alega a autora que sofreu desconto indevido em sua aposentadoria, oriundo de empréstimo consignado em que não contratou. Afirma que a cobrança lançada se deu em uma única parcela de R$ 78,00 (setenta e oito reais), da qual pugna pela sua devolução de forma dobrada, além de ser indenizada pelos supostos danos morais sofridos.

Ocorre que, deixa a autora de comprovar a alegada consignação em sua aposentadoria, juntando à sua peça vestibular apenas a consulta de empréstimo consignado.

Em defesa, baseando em informações sistêmicas, a parte Recorrida afirma que houve proposta de empréstimo, da qual ensejou o lançamento de informações junto à previdência social, porém, o mesmo não se concretizou por ausência de retorno da consumidora, o que implicou em seu cancelamento, sem incidir em qualquer cobrança.

Saliento que, a Recorrente não impugnou no momento oportuno o lastro probatório juntado pela parte Ré, deixando transcorrer
in albis
o prazo para apresentar a impugnação à contestação.

Ressalto ainda que, a informações contidas na consulta de empréstimo consignado juntada pela própria parte autora corroboram com a versão da parte ré, na medida em que acusa a inclusão do empréstimo em testilha no dia 03/04/2016, porém, sendo o mesmo excluído já em 05/04/2016.

Logo, tenho por não demonstrado o alegado pagamento correspondente ao empréstimo consignado em análise, não restando por devido qualquer devolução de valores à parte autora, além de, via de consequência, restar por afastada a existência dos danos morais no presente caso.

Dessa forma, em que pese o entendimento do Magistrado
a quo
, entendo que os fatos constitutivos do direito da parte autora não restaram comprovados e a manutenção da improcedência da ação é medida que se impõe, entretanto, pelos fundamentos aqui lançados.

Isto posto
, presentes o pressuposto de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
para, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Novo CPC,
manter IMPROCEDÊNCIA do
pleito autoral contido na ação proposta, mas pelos fundamentos expostos nesta decisão.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre valor da causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o, do NCPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2020